Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATÉ O CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora interpôs recurso inominado e as contrarrazões foram apresentadas.
2. A parte autora narrou que mantinha com a recorrido contrato de plano de saúde, sendo este cancelado em 17 de maio de 2016 e um ano depois celebrou novo contrato com a ré e nunca houve qualquer inadimplência da parte autora. Entretanto, após cinco anos, o plano cancelado foi reativado sem requerimento, gerando cobranças indevidas, o que culminou na negativação de seu nome. Isso posto, a autora requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida, bem como condenando a requerida ao pagamento de danos morais, em decorrência da negativação, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.
3. A ré, em sua contestação, afirmou que não houve reativação do plano e que, na verdade, a autora estava inadimplente com as parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016. Isso porque, apesar do cancelamento ter sido solicitado em maio, a autora não mandou a documentação necessária para o cancelamento, tendo sido a cobranças realizadas até 30/07/2016, data em que o plano foi cancelado por inadimplência. Defendeu que, dessa forma, a negativação ocorreu de forma lícita.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. É incontroverso nos autos que autora solicitou em maio o cancelamento do plano, mediante notificação devidamente recebida (ID n. 23290533/ 23290526). Tal como constou da sentença: “(...) Em que pese a requerida afirmar que a autora deixou de encaminhar alguns documentos junto com o pedido de cancelamento do contrato, observa-se da cláusula 22a do contrato que a exclusão do beneficiário será realizada mediante pedido escrito, não havendo a condicionante de entrega de outros documentos”.
6. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o pagamento das mensalidades devidas referente aos meses de abril (vencimento no final do mesmo mês) e da mensalidade do mês de maio até a data do cancelamento. Os comprovantes juntados aos autos não servem para esse fim, tendo a autora juntado comprovante de outros meses. Por fim, o documento de ID n. 23290534 não comprova o beneficiário do pagamento, não se podendo concluir tratar da última parcela devida pelo pedido de cancelamento.
7. Portanto, a autora não comprovou que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi ilegítima.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.